Tribunal: STF
Processo: Rcl 80277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Genes Estevam D Abadia, contra decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 1.539.754/GO, pela qual teriam sido violados os arts. 5º, inc. LV e 93, inc. IX, da Constituição Federal, assim como os arts. 489, § 1º e 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil. 

    2. O reclamante narra, em síntese, que interpôs agravo em face da decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário. Relata que, nesta Corte, o agravo foi autuado como ARE nº 1.539.754/GO, o qual, por decisão da Presidência do STF, teve o seguimento negado. Noticia a interposição de agravo interno e de embargos de declaração em face da referida decisão, sendo que, em ambos, não obteve êxito. 

    3. Diz que as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte reiteraram a intempestividade do agravo. Todavia, alega que foram devidamente “apresentados os comprovantes de pagamento de preparo e custas, tabela de feriados e, crucialmente, a decisão do Agravo Interno que foi julgado parcialmente proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 31.10.2024 (publicada em 05.11.2024), que suspendeu o prazo para a interposição de outros recursos”.

    4. Argumenta que a postura desta Corte nos referidos autos, “que se configura como erro grosseiro e violação do devido processo legal, impede o regular processamento do Recurso Extraordinário, cerceando o direito de defesa do Reclamante e afrontando a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça”.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para “suspender os efeitos da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente do STF) que negou o seguimento ao agravo interno e rejeitou os Embargos de Declaração (EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.539.754 GOIÁS), bem como de todos os atos processuais subsequentes que dela decorram, até o julgamento final da presente Reclamação”.  No mérito, busca a procedência do pedido, em vias de “anular a decisão que negou o seguimento ao agravo interno e rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.539.754, reconhecendo-se a tempestividade do recurso”.

É o relatório.
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Insurge-se, a presente reclamação, contra acórdão do Plenário desta Corte que negou provimento ao agravo regimental interposto no ARE nº 1.539.754/GO, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Presidente), em decisum assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL , RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE . 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente ação rescisória. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. I
II. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo fixado nos termos dos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.539.754-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/04/2025, p. 05/05/2025; destaques no original)

    9. Constata-se, pois, que o reclamante busca a revisitação do caso pelo Supremo Tribunal Federal, desta vez pela via reclamatória. O processo, na origem, percorreu todas as instâncias recursais até ser analisado por este Tribunal no referido Recurso Extraordinário com Agravo.  

    10. Todavia, a despeito dos argumentos trazidos pela parte autora quanto ao cabimento da presente reclamação, é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a admissibilidade de reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.840-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 13/09/2024, destaques acrescidos)

“RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.
2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADPF 572, tem nela sede adequada.
3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.
4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”
(Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; destaques acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; destaques acrescidos).

    11. Os pedidos formulados na presente reclamação são, portanto, manifestamente inadmissíveis. 

    12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que,  em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível  ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade  de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.
Brasília, 3 de julho de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator